Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717568-45.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: SECURITY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO LTDA - EPP, EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA, CSC CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA, MANCHESTER SERVICOS LTDA, JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA EMBARGADO: JOAO LUCAS DALESCIO VIEIRA DOS SANTOS, TIAGO SARDEIRO PIRES DE ARAUJO, BRUNA MICHELLY SOUZA MONTEIRO, MAURICIO ROCHA SALES DE ABREU Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada a prover no momento quanto à petição Id. 76515377. Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Declaração Id. 76092950. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora